Tribunal: TJES
Processo: 5011370-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011370-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANI PIOTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Giovani Pioto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu liminar requerida por instituição financeira. Sustenta o agravante: (i) ausência de informação clara sobre capitalização diária de juros; (ii) venda casada de seguro prestamista; (iii) cobrança indevida de registro do contrato; (iv) abusividade da tarifa de cadastro; (v) necessidade de recálculo do Custo Efetivo Total (CET); (vi) existência de cláusulas abusivas que descaracterizam a mora; (vii) a revogação da liminar e concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem expressa indicação da taxa diária aplicável, configura cláusula abusiva por violação ao dever de informação; (ii) determinar se a presença de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor, afastando os pressupostos da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4) A capitalização diária de juros, embora admissível, exige a clara estipulação da taxa correspondente, de modo a assegurar ao consumidor plena compreensão dos encargos financeiros e permitir o controle do custo da obrigação contratual.

5) A ausência de informação expressa acerca da taxa diária de capitalização de juros viola os deveres de informação e transparência previstos no inciso III do art. 6º e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, configurando cláusula abusiva.

6) O reconhecimento de cláusula abusiva referente à capitalização de juros no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES, afastando, por consequência, o pressuposto necessário ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização diária de juros, embora permitida, exige a expressa indicação da taxa diária aplicável, sob pena de afronta ao dever de informação do consumidor.

2. A ausência de clareza quanto à taxa de capitalização diária configura cláusula abusiva, invalidando a cobrança dos respectivos encargos.

3. A configuração de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 46; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.260.463/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.06.2013, DJe 14.06.2013;
STJ, REsp 973.827/RS, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo);
STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023;
TJES, AI 5006564-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2022;
TJES, AI 5009958-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08.03.2024;
TJES, AC 5003129-52.2021.8.08.0014, Relª. Desª. Marianne Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção de capitalização de juros nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)

4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. [...] 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

É também de conhecimento comum que a súmula nº 121 do STF não se aplica às instituições financeiras, sendo, pois, plenamente possível o anatocismo na forma mensal, desde que preenchidos os requisitos já mencionados, isto é, contrato celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e nele esteja expressamente prevista a taxa de juros, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121, DO STF. TARIFA DE CADASTRO, DE TRIBUTOS POR PARCELA. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO ILEGALIDADE NA COBRANÇA. CONTRATO FIRMANDO APÓS 30⁄04⁄2008. RECURSO ESPECIAL Nº 1251331, SUBMETIDO AO ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado no verbete nº 121, do STF, não se aplica às instituições financeiras, de modo que se permite o anatocismo na forma mensal, porém desde que o contrato tenha sido celebrado após 31⁄03⁄2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000, e que esteja nele expressamente previsto.
[...] 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação, 12090142329, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANATOCISMO SÚMULA Nº 121 DO STF JUROS REMUNERATÓRIOS MÉDIA DO MERCADO TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 2. Segundo o julgamento do REsp 973.827-RS, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. Hipótese preenchida nos autos 3.
No que consiste à Súmula nº 121 do STF, que determina ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sua aplicação é vedada às instituições financeiras
, desde que preenchidos os requisitos expostos da Medida Provisória nº 1.963-17/00: (i) contrato celebrado após 31/03/2000; e (ii) estipulação dos juros de forma expressa. 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. Não estando a taxa contratual acima dessa média, não há que se falar em abusividade. 5. A taxa de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança dos juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme entendimentos súmulas do STJ (Súmulas 30 e 296 do STJ), isso porque tais encargos possuem a mesma natureza, sendo suas cobranças cumuladas, dupla penalização ao consumidor. 6. A repetição em dobro do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de se comprovar, materialmente, a má-fé da instituição financeira.. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050130042539, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Apesar disso, na hipótese em exame, tem razão o consumidor recorrente, pois
ressai do contrato
adunado
que a instituição financeira não forneceu
informações claras
a respeito
da
taxa

diária
da capitalização dos juros
, violando, assim, o dever de informação (arts. 6º e 46 do CDC).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2.
No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003129-52.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4.
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado.
Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006564-42.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Sep/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009958-23.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 08/Mar/2024)

Segundo emerge da jurisprudência do STJ, o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do consumidor, afastando o pressuposto básico à ação de busca e apreensão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para

re
vogar
a ordem de busca e apreensão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.